Tribunal: TJDFT
Processo: 0704080-66.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE DE ATO DE DESLIGAMENTO DA PMDF. QUESTÃO JÁ EXAMINADA POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CORREÇÃO. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. LIDE TEMERÁRIA NÃO CONFIGURADA.
1. Ante o disposto nos artigos 502 e 508, ambos do Código de Processo Civil, a legalidade do desligamento do autor da PMDF examinada por sentença transitada em julgado em outra ação de conhecimento não pode ser rediscuta em nova demanda ante a garantia constitucional da coisa julgada.
2. Alegação de coisa julgada constitui matéria de defesa passível de utilização pelo réu e hipótese de extinção do feito sem resolução do mérito (artigos 337 e 485 do Código de Processo Civil). Somente em caso de definição de lide temerária (o que não se verificou nos autos) é que se pode definir litigância de má-fé.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.